Tribunal: TJDFT
Processo: 0745856-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0745856-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARTUR JOAQUIM PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LOURDES FROTA SILVA AGRAVADO: JOSE ESTENIO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo ESPÓLIO DE ARTUR JOAQUIM PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, postergou a realização da diligência de desocupação compulsória do imóvel em razão da pandemia de COVID-19 e do disposto na Lei no 14.010/2020, nos seguintes termos (ID. 73150294): (...) Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. A despeito de não se tratar de despejo liminar, este juízo, em respeito à referida lei, não autorizará nenhuma ordem de despejo até 30/10/2020. Irresignado, o agravante aponta inicialmente que se trata de ação de despejo em sede de cumprimento de sentença na qual, desde março de 2020, busca recuperar a posse do seu imóvel, esbulhada pelo ex-locatário. Afirma não se enquadrar na referida lei, uma vez que não se trata de despejo liminar e tampouco de ação ajuizada após março de 2020 não havendo, a seu ver, óbice para o cumprimento da medida. Em sendo assim, requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada, por se encontrarem presentes os requisitos e, no mérito a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 20600628 e 20600629). DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. Compulsando os autos na origem verifico que, em 09 de março de 2020, fora ordenada a expedição de mandado de despejo (ID. 58657898), conforme determinado na sentença de ID. 40475798 a qual rescindiu os contratos de locação existentes entre as partes e determinou o despejo do agravado dos imóveis situados na EQNN 05/07, Bloco B, Loja 01, Ceilândia/DF; EQNN 05/07, Bloco B, Ap 101, Ceilândia/DF; e EQNN 05/07, Bloco B, Ap 201, Ceilândia/DF. Em junho do corrente ano, o agravado restou intimando da ordem de despejo (ID. 66230341), porém não procedeu a desocupação voluntária do imóvel. Ordenada a desocupação compulsória (ID. 68250126), não houve a reintegração de posse por não ter a locadora, ora agravante, aceitado receber o imóvel pelo fato deste não se encontrar no mesmo estado em que foi originalmente locado e por estar o agravado ocupando parte do imóvel objeto do mandado (ID. 70254456). Determinada a expedição de novo mandado para a desocupação compulsória da integralidade do imóvel (ID. 70489292) foi suscitada, pelo Diretor de Secretaria, dúvida quanto ao cumprimento da decisão diante da derrubada do veto pelo Congresso Nacional da disposição contida na Lei 14.010/2020, o que culminou na decisão agravada e na não autorização pelo Juízo de nenhuma ordem de despejo até 30/10/2020 em respeito ao ato normativo. Pois bem. A Lei 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), cujo termo inicial se considera o dia 20 de março de 2020. O artigo 9a da referida lei assim dispõe: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Por sua vez, o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991 é claro ao dispor acerca da concessão de liminares nos incisos elencados: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; (...) V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Cotejando os fatos descritos e a referida norma verifica-se, assim como afirma o agravante, que o caso dos autos não se enquadra na hipótese prevista como Regime Jurídico Emergencial. Ressalto que até mesmo o magistrado na origem admite não se tratar de despejo liminar. Ora, repiso, não se trata de concessão de liminar para desocupação do imóvel nos casos previstos no artigo 59 da Lei de locações, tais como atraso de aluguel, fim do prazo de desocupação pactuado, demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego ou permanência de sublocatário no imóvel, e sim de determinação de desocupação com base em sentença proferida nos autos em 24/07/2019 e confirmada por esta Turma Cível no acórdão no 1224685. Ademais, todos os mandados cumpridos por Oficiais de Justiça nos autos visando a desocupação do imóvel datam de período posterior à 20 de março de 2020, marco inicial do regime que trata a Lei 14.010/2020. Na esteira desse entendimento, destaco o seguinte o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ORDEM DE DESPEJO DEFERIDA. MANDADO NÃO CUMPRIMDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DEVIDO À PANDEMINA DE COVID-19. CUMPRIMENTO APENAS DE MEDIDAS URGENTES. URGÊNCIA VERIFICADA CASUISTICAMENTE (PORTARIA GC 47, ART. 2o, § 2o). TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No particular, a agravante requereu ao Juízo de origem o prosseguimento do cumprimento do mandado de despejo compulsório que o assiste, tendo em vista tratar-se de cumprimento de sentença que perdura por bastante tempo. 2. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que, por conta das medidas adotadas, por este Tribunal, para prevenção da contaminação pela Covid-19, os Oficiais de Justiça estariam cumprindo apenas mandatos urgentes. 3. O cumprimento de sentença da ação de despejo prossegue sem o êxito no cumprimento da ordem de desocupação desde o início de março de 2020, o que vem acarretando inúmeros danos à agravante que suporta a conjugação dos prejuízos financeiros e de privação do uso do bem que lhe pertence. 4. Desse modo, verificado casuisticamente o caráter de urgência da demanda necessário de faz o efetivo cumprimento do mandado de despejo em desfavor da agravada inadimplente (art. 2o, § 2o, da Portaria GC 47 de 2020). 5. Recurso provido. (Acórdão 1287217, 07212412220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, compreendo que não pode o intérprete ampliar o conteúdo da norma restritiva que é cristalina ao fazer referência à liminares em ações de despejo. Destarte, uma vez que se encontram presentes os requisitos, impõe-se a antecipação da tutela para que seja determinada a desocupação do imóvel objeto deste recurso de agravo. Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela e determino ao juízo de origem a realização da diligência anteriormente determinada de expedição de novo mandado de desocupação compulsória para que o requerido, ora agravado, desocupe a integralidade do imóvel objeto da lide. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Publique-se Brasília, 19 de outubro de 2020 17:28:52. Desembargador Gilberto Pereira Relator